Tribunal: STF
Processo: RHC 59172
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-19
Data de publicação: 1981-12-19

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DENUNCIA. JUSTA CAUSA. CRIME EM TESE. ABUSO DE
PODER. - A DENUNCIA QUE DESCREVE FATO CORRESPONDENTE, EM TESE, A
FIGURA CRIMINAL, COM APOIO EM ELEMENTOS DO INQUERITO, NÃO ESTA
PRIVADA DE JUSTA CAUSA NEM CONSTITUI ABUSO DE PODER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.